Tribunal: TJES
Processo: 5012518-56.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012518-56.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSANGELA DOS REIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012518-56.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
:
ROSANGELA DOS REIS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou contrato de cartão de crédito com o recorrente acreditando estar firmando contrato de empréstimo consignado, de modo que arcava apenas com o pagamento mínimo das faturas.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial p
ara: “
3.1 – DECLARAR
nulos os
contratos de cartão de crédito consignado objeto da lide, em nome da parte autora com o banco requerido, vinculado ao seu benefício previdenciário nº 127.76436.29-9,
por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos sob a rubrica: “CONSIGNAÇÃO – CARTÃO e EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” referente aos indigitados contratos no
benefício previdenciário da parte requerente nº 127.76436.29-9,
sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
3.3 - CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora o valor descontado de R$2.296,81 (dois mil duzentos e noventa e seus reais e oitenta e um centavos)
em dobro
, a quantia descontada de forma indevida do benefício previdenciário da parte requerente
n. 127.76436.29-9,
bem como eventuais parcelas descontadas no decorrer do processo, a título de danos materiais, calor este a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, corrigido a partir de cada desconto indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."
Fica desde logo autorizada a compensação
dos eventuais valores depositados à parte autora, e aqueles eventualmente consumidos com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.
3.4 -

CONDENAR
a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que houve a contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira pela parte autora, não havendo que se falar em nulidade da contratação. Aduz que a contratação somente ocorreu por iniciativa da parte autora, que aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento, o que se comprova pelos documentos anexados à presente defesa.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte requerida recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)